Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709173-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: JOAO BATISTA FERREIRA DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução de título extrajudicial no 0044559-82.2014.8.07.0001, movida em desfavor de JOÃO BATISTA FERREIRA DE FARIAS, indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, a fim de penhorar eventuais recebíveis pertencentes ao executado (ID 85270372, origem). Em suas razões (ID 24470237), sustenta ser credora de R$ 2.692,46 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos). Narra terem sido realizadas pesquisas de bens penhoráveis de titularidade do devedor via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Esgotados os meios de localização de bens passíveis de constrição, requereu ao Juízo de origem a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, com a finalidade de penhorar eventuais recebíveis da agravada. O pleito, todavia, restou indeferido. Assevera ser admitida pela jurisprudência a penhora de recebíveis em cartão de crédito, pois equivale à penhora sobre o faturamento de empresa, devendo ser demonstrado, tão somente, o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito. Ressalta que o juízo singular indeferiu o pedido em virtude da necessidade de distribuição de cartas precatórias, em desprestígio aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de extinção da execução. No mérito, busca a reforma do decisum, autorizando a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil. Preparo efetuado (ID 24470238). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de afastar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, a fim de penhorar eventuais recebíveis pertencentes ao executado (ID 85270372, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em execução, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Contudo, em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência dos pressupostos autorizadores da medida liminar. Compulsando os autos de origem, observa-se que o juízo a quo condicionou o deferimento do pedido à demonstração de que a empresa executada se encontra ativa, a fim de demonstrar a utilidade da medida. Acrescentou, ainda, que caberia ao exequente recolher as custas para expedição de Carta Precatória de Penhora, haja vista que os atos serão praticados fora dos limites territoriais desse TJDFT. Para tanto, concedeu ao exequente o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido (ID 84213447, origem). O exequente, por sua vez, limitou-se a colacionar cópia do comprovante de inscrição e situação cadastral da agravada perante a Receita Federal, a fim de demonstrar as atividades da executada (ID 85139141, origem). O douto julgador, entretanto, entendeu pelo descumprimento da determinação de ID 84213447 e rejeitou o pedido. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a penhora de recebíveis das operadoras de cartão de crédito é medida excepcional, equiparada à penhora do faturamento da empresa, devendo, além de demonstrado o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização de bens, ser realizada de forma que não inviabilize a continuidade da atividade empresarial. Na hipótese dos autos, observa-se que a execução tramita desde 2014 e a parte executada foi citada por edital, sem comparecimento nos autos até a presente data. Há, ainda, histórico de pesquisas de bens via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, o que, em sede de cognição sumária, faz entender pela plausibilidade do direito invocado. Por outro lado, sem adentrar na discussão acerca da necessidade de expedição de Carta Precatória ou quanto ao atendimento da determinação judicial, não se vislumbra, nesse momento, o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o magistrado não impôs qualquer penalidade ao exequente, apenas determinou o retorno dos autos à suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Acrescenta-se que, durante o referido prazo, fica suspensa também a prescrição, de modo que a solução da controvérsia poderá aguardar o julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator